Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-11.2015.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000081-11.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Efeitos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Convênio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA MUDANCA - CNPJ: 05.517.162/0001-15 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. - CNPJ: 12.933.650/0001-79 (APELADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. - CNPJ: 12.933.650/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABERTURA DE NOVA PRAÇA DE PEDÁGIO – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – RAZÕES DO APELO – CÓPIA DE MANIFESTAÇÃO APRESENTADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, MORMENTE QUANDO SE TRATA DE CÓPIA DE MANIFESTAÇÃO APRESENTADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL, por ausência de dialeticidade recursal. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de não fazer que move contra o Estado de Mato Grosso e outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a construção da praça de pedágio é ilegal por ausência de Decreto autorizativo.

Segue sustentando, que a construção de nova praça de pedágio viola o direito de locomoção dos moradores, com tratamento anti-isonômico destes em relação aos outros munícipes que não residem ou trabalham na região encravada pela instalação da referida praça de pedágio, somado a ilegalidade do processo de licitação, em razão de estar subsidiado por “Estudo de Viabilidade Econômica” e “Programa de Exploração da Rodovia” incongruentes.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144443153 e id. 144443154), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres (id. 147514688), opinou pela rejeição da preliminar e, na matéria de fundo, pelo provimento do apelo aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública c/c obrigação de não fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e outros, visando à nulidade parcial do contrato de concessão n. 01/2010 firmado entre os requeridos, concernente à construção de nova praça de pedágio na rodovia entre as cidades de Lucas do Rio Verde/MT e Tapurah/MT.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“Não há vedação de que a segunda praça de pedágio se dê em distância inferior a 90 km da primeira”
, que a referida praça
“está localizada exatamente conforme previsto no Estudo de Viabilidade Econômica, item 2.4 do Programa de Exploração da Rodovia – PER (anexo II.1 do Edital – ID 46098231 - Pág. 171)”
, bem como pelo fato de que
“o estudo de viabilidade econômica considerou o trecho concedido em duas partes iguais, de modo que cada praça de pedágio cobrirá a extensão de aproximadamente 75 km”
, julgou improcedente o feito,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 144215673).

Irresignado, o apelante sustenta que a construção da praça de pedágio é ilegal por ausência de Decreto autorizativo.

Segue sustentando, que a construção de nova praça de pedágio viola o direito de locomoção dos moradores, com tratamento anti-isonômico destes em relação aos outros munícipes que não residem ou trabalham na região encravada pela instalação da referida praça de pedágio, somado a ilegalidade do processo de licitação, em razão de estar subsidiado por “Estudo de Viabilidade Econômica” e “Programa de Exploração da Rodovia” incongruentes.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso, de fato, não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“Não há vedação de que a segunda praça de pedágio se dê em distância inferior a 90 km da primeira”
, que a referida praça
“está localizada exatamente conforme previsto no Estudo de Viabilidade Econômica, item 2.4 do Programa de Exploração da Rodovia – PER (anexo II.1 do Edital – ID 46098231 - Pág. 171)”
, bem como pelo fato de que
“o estudo de viabilidade econômica considerou o trecho concedido em duas partes iguais, de modo que cada praça de pedágio cobrirá a extensão de aproximadamente 75 km”
,

julgou improcedente o feito,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 144439743).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir, na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na manifestação apresentada durante a marcha processual (id. 144439732), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da manifestação de id. 144439732, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a inexistência de vedação de que a segunda praça de pedágio se dê em distância inferior a 90 km da primeira, que a referida praça está prevista no estudo de viabilidade econômica e que o mesmo considerou o trecho concedido em duas partes iguais, de modo que cada praça de pedágio cobrirá a extensão de aproximadamente 75 km.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar vindicada pelo Estado de Mato Grosso e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023